Tribunal: TJES
Processo: 5002728-53.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002728-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MILTON VALLADARES PEREIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002728-53.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL SA.

RECORRIDO: MILTON VALLADARES PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL SA
em face da sentença proferida em ID
2019187
4, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MILTON VALLADARES PEREIRA em face de TELEFONIA BRASIL S/A, para CONDENAR a Ré a calcular o valor proporcional referente aos dias de 02 e 03/09/2020 e restituir ao Autor o valor excedente ao apurado, na forma simples (ID 11914048), bem como RESTITUIR integralmente ao autor, na forma simples, os valores de R$ 194,18, R$ 196,51 e R$ 184,59, referentes, respectivamente, às cobranças contidas nos IDs 11914052, 11914111 e 11914111, tudo devidamente corrigido desde cada efetivo desembolso e com juros a partir da citação, retirando a negativação do nome do Autor, no prazo de 24 horas, caso ainda não tenha sido efetivada, sob pena de multa diária de R$ 300,00 limitada a R$ 5.000,00 que ora arbitro. CONDENO ainda A RÉ ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais com correção monetária e juros moratórios de 1% a partir deste julgamento. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação à devolução do valor pago referente à fatura contida no ID 11914045, eis que relativa à telefonia móvel que não fora cancelada, bem como à fatura contida no ID 11914040, eis que emitida antes do pedido de cancelamento.”

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos da autora.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
2019187
4 que:

“[...] Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MILTON VALLADARES PEREIRA em face de TELEFONIA BRASIL S/A, na qual alega o Autor, em síntese, que mesmo tendo efetuado o cancelamento dos serviços que possuía com a requerida no dia 03/09/2020, continuou sendo cobrado indevidamente nos meses subsequentes correspondendo ao período de 11/08/2020 a 10/09/2020, aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, para as quais entabulou acordo e efetuou o pagamento. [...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco trecho da r. sentença:
“Vale frisar que, pelas provas dos autos, restou evidenciado que o Autor foi negativado indevidamente, uma vez que a cobrança decorreu após o pedido e confirmação do cancelamento.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao dos mesmo, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

No que tange à multa, entendo ser necessária para o efetivo cumprimento da sentença e creio estar dentro da razoabilidade e proporcionalidade do presente caso.

Em relação ao reembolso em dobro, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização de má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min Maria Isabel Galloti).

No entanto, recentemente, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.413.542RS, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial, com modulação para avenças de direito privado, pacificou que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CPC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)